Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para localização de bens imóveis não regularizados em nome do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução.
4. Não se mostra plausível a expedição de ofício à SEFAZ, uma vez que a obrigação de diligenciar a localização de bens em nome da parte executada incumbe, em princípio, ao exequente, o qual sequer promoveu diligências administrativas junto ao referido órgão.
5. O princípio da cooperação não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário.
6. A atuação da parte agravante não configura litigância de má-fé, por não ultrapassar os limites da defesa de seus direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localização de bens imóveis não regularizados em nome do executado é incabível quando não demonstrada a realização prévia de diligências administrativas pelo exequente."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV; CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 4o; 789; 797; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0742511-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/1/2024, DJe 22/2/2024; TJDFT, AI n. 0752745-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26/3/2025, DJe 7/5/2025.